Tribunal: STF
Processo: ACO 812
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-14
Data de publicação: 2014-05-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. CONFLITO FEDERATIVO. OBJETIVO DO ESTADO MEMBRO DE RESSARCIMENTO. LEI KANDIR. ICMS INCIDENTE SOBRE EXPORTAÇÕES. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MODALIDADE ADEQUAÇÃO. ART. 4º DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. ART. 267, VI, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Pretensão de “declaração” do direito de ser indenizado pela União. Alegação do Estado membro de que os prejuízos decorrentes da desoneração do ICMS incidente sobre as exportações de mercadorias, na forma da Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir), foram maiores do que a compensação estabelecida.



    II - Ausência de condição das ações aforadas, representada pelo interesse processual, na modalidade adequação. Exclusividade do provimento jurisdicional declaratório para a declaração de existência ou inexistência de relação jurídica, ou a declaração de autenticidade ou de falsidade de documento. Inteligência do art. 4º do Código de Processo Civil.



    III – O provimento jurisdicional declaratório é absolutamente desprovido de exequibilidade, razão pela qual não enseja a sua execução por meio do cumprimento de sentença.



    IV – Proibição de pedidos genéricos. Exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 286 do CPC.



    V – Extinção do processo sem análise de mérito. Art. 267, VI, do CPC.



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.